Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739362-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIDAN JUNQUEIRA RIBEIRO AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, ERGO ASSURANCE S.A., MARCELO COELHO DE OLIVEIRA, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora